Tribunal: STF
Processo: RE 1272526
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Conhecido apenas o primeiro dos dois recursos interpostos pela parte agravante. Princípio da unirrecorribilidade. 3. Recurso extraordinário manejado contra acórdão do TJDFT que reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 13.654/18. Roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. 4. Diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas. Precedentes. 5. Recurso extraordinário provido. Acórdão impugnado em desacordo com a orientação deste STF. 6. Argumentos apresentados pela parte agravante mostram-se insuficiente para alterar o ato impugnado. Agravo regimental a que se nega provimento.